Tribunal: TJDFT
Processo: 0719803-78.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. GUARDA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se o Juízo singular agiu corretamente ao extinguir a relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. I, em composição com o art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.
2. No caso em exame verifica-se que a emenda à inicial não corrigiu ou não completou as seguintes determinações: a) adequação do polo ativo; b) informação dos rendimentos mensais médios da genitora da alimentanda; e c) especificação do dia de vencimento para pagamento dos alimentos provisórios.
3. A regularização do polo ativo consistia na inclusão da genitora da adolescente como parte na demanda, pois há cumulação objetiva dos itens do pedido. A genitora, em relação à demanda de alimentos é apenas assistente da incapaz. No entanto, em relação à pretensão de guarda a mãe da adolescente deve figurar como autora.
4. Convém destacar que a obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades. Nos termos do art. 1703 do Código Civil, “para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos”. 4.1. Para fixar a obrigação alimentícia é importante aferir a capacidade contributiva de ambos os genitores. Com apenas um contracheque não é possível aferir a média de rendimentos da genitora. Por essa razão não houve cumprimento da determinação quanto ao ponto.
5. Quanto ao mais, verifica-se a ausência da indicação da data do pagamento da prestação de alimentos provisórios, o que também não foi objeto de correção no prazo concedido pelo Juízo de origem.
6. Observa-se, portanto, que o procedimento adotado pelo Juízo singular encontra amparo na legislação de regência, como é possível constatar a partir da análise do art. 321, caput e parágrafo único, em composição com o art. 320, ambos do Código de Processo Civil.
7. Recurso conhecido e desprovido.